Tribunal: TJBA
Processo: 8084695-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084695-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA JESUS DE PAULO

Advogado(s)
:
TASSIO ALMEIDA FERNANDES

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração têm por finalidade a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

II - Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou com clareza e fundamentação suficiente todas as questões relevantes.

III - A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício apto à interposição de embargos, tratando-se de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

IV - Rejeição dos embargos, sem efeitos modificativos.

V - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Publique-se. Intimem-se.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora